Tribunal: TJPA
Processo: 0006721-10.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006721-10.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIA SALVIANO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito oriundo de cartão de crédito consignado não contratado, condenação em danos morais e repetição de indébito, sob alegação de ausência de irregularidade e existência de documentos comprobatórios. Banco foi revel, deixando de contestar no prazo legal, e somente apresentou documentos na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de contestação atrai os efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora;
(ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação dos efeitos da revelia, conforme art. 344 do CPC, diante da ausência de contestação tempestiva, implicando presunção de veracidade das alegações iniciais.
4. Inadmissibilidade da juntada de documentos em fase recursal, ausente justificativa quanto à superveniência dos fatos (arts. 435 e 336 do CPC).
5. Configurada a falha na prestação do serviço por ausência de comprovação de contratação válida do cartão de crédito consignado.
6. Reconhecimento de cobrança indevida. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC para repetição em dobro dos valores descontados a partir da modulação fixada pelo STJ (REsp 1.413.542/RS).
7. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, considerada proporcional e razoável.
8. Modificação parcial da decisão agravada apenas para adequar os consectários legais à nova sistemática de juros e correção monetária (Lei nº 14.905/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para alteração da forma de incidência dos consectários legais.

Tese de julgamento:
1. A ausência de contestação no prazo legal atrai os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, salvo se inverossímeis ou contrariados por prova nos autos.
2. É indevida a cobrança por cartão de crédito consignado não contratado, sendo cabível a repetição de indébito conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, com devolução em dobro dos valores descontados após 31/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ.
3. O dano moral é configurado quando há desconto indevido em verba de natureza alimentar, independentemente de demonstração de abalo psíquico concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 336 e 435; CDC, arts. 6º, VI e 14, caput e §1º, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/02/2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 08/03/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0006721-10.2019.8.14.0107

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA/APELADA: ANTÔNIA SALVIANO DE SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 23490219, que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. E DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato, inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, fixada em R$4.000,00, em favor da autora. O juízo singular considerou não comprovada a regularidade dos contratos alegadamente firmados entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se a ausência de contestação, configurando revelia, valida a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora; (II) se estão configurados os requisitos para a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados;
(III) se o dano moral está adequadamente caracterizado e arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 344 do CPC, a revelia implica presunção de veracidade dos fatos alegados, salvo se a alegação for inverossímil ou contrária à prova nos autos.

4. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível em razão de falha na prestação do serviço bancário, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé.

5. O dano moral é configurado pela violação à dignidade da pessoa humana, especialmente quando há descontos indevidos sobre benefício de caráter alimentar, justificando a manutenção do quantum arbitrado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de contestação pelo réu gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados pela parte autora. 2. É cabível a devolução em dobro de valores descontados indevidamente em contratos não reconhecidos. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verbas alimentares é configurado quando compromete a dignidade e a segurança financeira do consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344 e 435; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 08/02/2021; TJ-PA, AC 0044187-31.2015.8.14.0090, Rel. Maria do Céu Maciel Coutinho, 22/06/2020.”

Em suas
razões
no Agravo Interno (Id. 23834831) o agravante defendeu a apresentação do contrato referente ao negócio jurídico questionado devidamente assinado, assim juntou as faturas e planilhas evolutivas. Discorreu, ainda, que a parte autora realizou a contratação de saque complementar, através do cartão de crédito consignado, cumprindo, portanto, o seu dever de informação através dos termos do contrato, bem como a disponibilização do valor na conta da autora.

Alegou a inexistência de dano material, ao agir no exercício regular de seu direito, requerendo, ainda, a compensação do crédito realizado na conta da autora. Argumentou que, em caso de manutenção da condenação à devolução dos valores descontados, que este se dê de forma simples, ante a inexistência de má-fé por parte da instituição financeira.

Requereu, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento a título de danos morais, uma vez ausente qualquer abusividade, ilegalidade ou violação ao princípio da boa-fé objetiva, ou, subsidiariamente, em caso de manutenção, a redução do
quantum
arbitrado, com incidência dos juros e da correção monetária a partir do arbitramento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 24831982

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da ausência de comprovação expressa autorização da autora para com os descontos, tampouco de utilização do cartão.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório, ante a revelia, resultando no não exercício do direito de provar a inexistência dos fatos que lhe eram imputados pela autora.

De acordo com o art. 344 do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

No caso sob análise, é incontroverso que o Banco ora agravante não apresentou contestação no prazo legal, atraindo, por conseguinte, os efeitos da revelia. Com isso, as alegações de fato formuladas pela autora — especialmente quanto à inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e à irregularidade dos descontos em seu benefício previdenciário — presumem-se verdadeiras, exceto se inverossímeis ou contrariadas por prova inequívoca, o que não se verifica nos autos.

A argumentação desenvolvida no Agravo Interno, por mais robusta que aparente, está amparada em documentos trazidos aos autos apenas na fase recursal, incorrendo, portanto, na vedação expressa dos artigos 336 e 435 do CPC.

Assim como consignado na decisão recorrida, em consonância com o parecer ministerial, embora regularmente citado, inclusive habilitando-se nos autos, a instituição financeira não juntou a sua peça contestatória, assim como os elementos probatórios a fim da desconstituição dos fatos alegados na exordial.

Com efeito, em que pese a juntada dos alegados documentos referentes à contratação, tais como o instrumento contratual, faturas e planilhas evolutivas, estes não podem ser conhecidos, ante a ausência de apresentação em momento oportuno, a saber, na peça contestatória.

Como bem observado, estes já existiam em momento anterior ao ingresso da ação, não sendo apresentado nos autos qualquer justificativa para sua apresentação apenas em sede recursal, uma vez que não se tratam de documentos referentes a fatos supervenientes, configurando, portanto, sua preclusão.

Sob esse viés, reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Conforme consta da sentença, o Banco/requerido/apelante, embora tenha sido regularmente citado,
não contestou a ação
, e nesse passo, quem se mantém em estado de revelia,
assume o ônus da acusação que lhe está sendo imposta.

À vista disso, o Banco requerido não exerceu o direito de provar a inexistência dos fatos que lhe eram imputados pela autora, quais sejam, a alegação de que nunca celebrou com o banco demandado qualquer tipo de contrato, muito menos através de Cartão de Crédito Consignado, nem autorizou terceiro a fazê-lo em seu nome, afirmando inclusive, que nunca recebeu em sua residência fatura ou cartão para desbloqueio.

Como é do conhecimento de todos os operadores do Direito, a revelia, prevista no ordenamento jurídico brasileiro, implica a ausência de contestação por parte do réu no prazo legal estabelecido. Trata-se de uma situação em que a parte demandada deixa de apresentar defesa nos autos, seja por desinteresse, negligência ou qualquer outra razão, assumindo, em regra, os riscos decorrentes dessa inércia.

No caso sob análise, a ausência de contestação demonstra a renúncia do demandado, em apresentar argumentos que pudessem infirmar a pretensão da parte autora, consolidando, assim, a presunção de que os fatos narrados são verídicos. Diante disso, cabe ao juízo decidir com base nas alegações e provas disponíveis, assegurando que a aplicação do direito se dê de forma justa e equitativa.

Assim, reforça-se que a revelia, embora represente um ônus ao réu, não exime o magistrado de examinar os elementos constantes nos autos para verificar a conformidade das pretensões deduzidas com o ordenamento jurídico vigente.

Assim, não havendo a comprovação da regularidade das contratações, mister caracterizada a falha na prestação do serviço em face da cobrança indevida.

[...]

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor..

Nesse contexto, assim como destacado na decisão agravada, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira procedeu com a cobrança de cartão de crédito consignado que não foi devidamente contratado pelo autor, sendo, portanto, indevida a cobrança daquele, haja vista a ausência de utilização do produto.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, apliquei a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), para que as cobranças realizadas antes da modulação fossem ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, fossem restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que o consumidor teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação.

Destaco novamente que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), encontra-se de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, ante os acontecimentos do caso concreto, assim como da jurisprudência pátria, razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados.

Todavia, verifico que, de fato, faz-se necessário a seguinte modificação nos consectários legais, devendo incidir da seguinte forma:

Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Assim, mantem-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para modificar tão somente a forma de incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 04/06/2025